Tribunal: TJDFT
Processo: 0742060-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ABUSO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa RENAJUD. 1.1. Recurso aviado na busca para que fosse substituída a decisão negativa proferida, por nova decisão deferindo a consulta ao sistema RENAJUD, em nome do agravado.

2. Cabe destacar que foram realizadas diversas pesquisas em busca de bens dos executados. Note-se que a última pesquisa RENAJUD ocorreu em 04/05/16. 2.1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.2. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.3. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). 2.4. Na hipótese, após infrutíferas diligências, o feito restou suspenso pelo prazo de um ano em julho de 2016. 2.5. O autor requereu, em 13/05/21, a pesquisa no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. A pesquisa, no entanto, restou, mais uma vez, infrutífera. 2.6. Por fim, o banco requerente pleiteou a realização da busca de veículos via sistema RENAJUD, restando o pedido indeferido pela decisão agravada. 2.7. Deve-se notar, no caso, que não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa RENAJUD, eis que a última pesquisa realizada no referido sistema data de 2016.

3. Recurso provido.